Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há na Lei n. 9.656/98 qualquer limitação a respeito do período de internação em casos de emergência ou de urgência para a modalidade hospitalar, apenas estabelece o período máximo de carência para tal, que é de 24 horas, a teor do disposto no art. 12, V, "c", do referido Diploma legal.
2. Previsão regulamentar ou contratual que limita a cobertura de internação às primeiras doze horas é manifestamente abusiva ao beneficiários do plano de saúde que se encontram no período de carência, tendo em vista a restrição dos direitos inerentes a natureza do próprio contrato.
3. De acordo com a Súmula 302 do STJ, “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
6. Recurso conhecido e não provido.